Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESIGNAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de determinar a designação de audiência de custódia, por se tratar de prisão civil por dívida alimentar.
2. A Reclamação 29.303/STF, determinou “a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena”, entendimento corroborado pela recentíssima decisão proferida na Reclamação n. 66.353/STF.
3. O consenso é que as normas constitucionais e legais sobre os direitos dos custodiados não distinguem entre as prisões preventivas pelo flagrante ou por determinação judicial direta, ou seja, há que ser realizada a audiência de custódia, inclusive, nos casos de prisão civil por dívida alimentar.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.